Tribunal: TJES
Processo: 5001134-26.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001134-26.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELICIANIA BARBOZA DA CONCEICAO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001134-26.2025.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/
RECORRIDA
: ELICIANIA BARBOZA DA CONCEICAO

RECORRENTE/
RECORRIDA
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

SENTENÇA: THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerente ELICIANIA BARBOZA DA CONCEICAO (ID 15185987) e a parte requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (ID 15205514) interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau (ID 15185986) nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do termo de ocorrência e inspeção n. 9059060 (id 67394775). RECHAÇAR o pedido de indenização por danos morais formulado nos autos, nos termos da fundamentação escandida supra.;”

Em sede recursal, a parte requerente pretende a reforma da sentença, apenas em relação aos danos morais, pugnando pela sua procedência, considerando a imputação de fraude, a cobrança indevida, o risco de corte de energia e de negativação de seu nome.

Por outro lado, a requerida apresentou recurso, alegando regularidade do TOI nº 9059060 e da cobrança dos valores relacionados a tal procedimento, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais e procedência do pedido contraposto.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço de ambos Recursos interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo.
Atesto a tempestividade do recurso da requerida, eis que os autos foram encaminhados para a Turma Recursal sem a devida intimação eletrônica das partes da sentença proferida junto ao PJE.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte recorrente ELICIANIA BARBOZA DA CONCEICAO, ante a
aparente
econômica.

No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante. Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

Consta do TOI juntado ao ID 15185728 que foi facultado à consumidora participar da inspeção realizada, tendo
esta sido acompanhada por seu esposo Alessandro Batista Ventura
,
que
inclusive assin
ou
o termo.
A norma que regulamenta e autoriza a ação da concessionária não exige a notificação prévia do consumidor.

Diferentemente do alegado na inicial, para que o referido termo seja válido, não é necessário que o consumidor concorde com a avaliação feita pelos prepostos da concessionária, mas, apenas, que este possa participar da avaliação, possibilitando, justamente, questionar as conclusões alcançadas.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou a consumidora de todos os termos da inspeção realizada, bem como a informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da inspeção realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que a autora teve ciente de todos os procedimentos realizados.

Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá à concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos à ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação da sentença, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Não há como apontar se houve erro na medição do consumo de energia elétrica com base nas provas apresentadas pelo recorrente, sendo necessária a produção de prova técnica para apurar se houve, efetivamente, imprecisão ou burla do medidor, e, ainda, se os valores cobrados pela recorrida correspondem a consumo efetivo no período. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão.

Considerando a referida conclusão, resta prejudicado o recurso da autora, que visa tão somente a condenação da parte adversa a suportar indenização por supostos danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

interposto
s
,
DANDO
PROVIMENTO
AO RECURSO DA REQUERIDA

para
ACOLHER
DE OFÍCIO

a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95,

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
eis que restara prejudicado o seu pleito
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios
para ambas as partes
, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de
origem
para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)